Tribunal: TJDFT
Processo: 0734756-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734756-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DOUGLAS BONO MARTINS BEZERRA APELADO: VINICIUS DOMINGOS SILVA, DOUGLAS BONO MARTINS BEZERRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme se verifica dos autos, a Defesa Técnica de Douglas Bono Martins Bezerra interpôs o recurso de apelação na instância de origem, esclarecendo que as razões recursais seriam juntadas nesta instância revisora. Intimada para juntar as razões, a defesa manteve-se inerte, o que ensejou sua intimação para tanto. Ato seguinte, juntou as razões de ID 68480539, de forma manifestamente incompleta, tendo requerido, pela petição de ID 68499835 a desconsideração da peça juntada, sob a justificativa de equívoco no protocolamento. Requereu, então, devolução do prazo para juntada das razões recursais. Concedido novo prazo, novamente a defesa se quedou inerte (ID 70909619), em que pese a juntada do substabelecimento de ID 69179377. Assim, diante da desídia da defesa técnica de Douglas Bono Martins Bezerra, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator